Tribunal: TJSP
Processo: 2243250-94.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando permissão de saída no dia 13 de agosto de 2025. A decisão se proclama ante a perda de seu objeto, porquanto ultrapassada a data correspondente à requerida permissão de saída, não sendo possível conceder tal benefício de forma extemporânea. Impetração prejudicada.